Tribunal: TJSP
Processo: 1025006-96.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimos - Autora objetiva limitar os descontos de empréstimos celebrados com o réu em 30% de seus rendimentos - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Empréstimos consignados - Descontos em folha de pagamento que superam o limite de 30% dos vencimentos da autora – Jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimos - Autora objetiva limitar os descontos de empréstimos celebrados com o réu em 30% de seus rendimentos - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Empréstimos consignados - Descontos em folha de pagamento que superam o limite de 30% dos vencimentos da autora – Jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085) - Litigância de má-fé configurada, sendo necessária a redução do percentual fixado, a título de multa - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO